Tribunal: TJMT
Processo: 1047597-91.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1047597-91.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE, AÇÃO CIVIL PÚBLICA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(CONVOCADO)
]

Parte(s):

[13145331779 registrado(a) civilmente como CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - CPF: 087.574.317-01 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE CUIABA - AAPOC - CNPJ: 41.231.787/0001-80 (AGRAVADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - CPF: 098.258.957-30 (ADVOGADO), PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - CPF: 145.319.137-28 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. COMPÔS O QUÓRUM DE JULGAMENTO O EX
MO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EXMO. SR.
DES MÁRCIO VIDAL, QUE SE ENCONTRA AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE.
”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública, determinando à operadora de plano de saúde a manutenção da cobertura integral de tratamentos oncológicos já iniciados em clínica descredenciada, para pacientes em tratamento ativo até 29/10/2025, assegurando a continuidade terapêutica até sua conclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o conhecimento, em sede recursal, da alegação de ilegitimidade ativa da associação autora, não apreciada pelo juízo de origem; e (
ii
) verificar a legalidade do descredenciamento de clínica oncológica sem comunicação prévia aos beneficiários e a necessidade de manutenção da cobertura para continuidade de tratamento.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade ativa não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, pois não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, nos termos do devido processo legal.

4. O art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998 exige a comunicação prévia aos consumidores e à ANS para substituição de prestadores de serviços de saúde, aplicando-se a qualquer entidade integrante da rede credenciada, inclusive clínicas.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo “entidade hospitalar” abrange clínicas e demais prestadores, impondo dever de informação com antecedência mínima de 30 dias.

6. A ausência de comunicação individualizada aos beneficiários configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, especialmente em contratos de trato sucessivo envolvendo direito à saúde (CDC,
arts
. 6º, III, e 46).

7. Evidenciada a probabilidade do direito, diante de indícios de descredenciamento abrupto sem comunicação adequada, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de interrupção de tratamento oncológico, com potencial prejuízo irreversível à saúde dos pacientes.

8. A manutenção da cobertura não gera dano irreparável à operadora, por se tratar de obrigação inerente ao contrato, prevalecendo a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O descredenciamento de prestador de serviço de saúde exige comunicação prévia e individualizada aos beneficiários, sendo ilícita sua ausência. 3. A interrupção de tratamento oncológico justifica a concessão de tutela de urgência para garantir sua continuidade”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 17, §§ 1º e 2º; CDC,
arts
. 6º, III, e 46; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.545.315/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25.10.2016; STJ, REsp 1.561.445/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

E
grégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública nº 1097794-24.2025.8.11.0041, movida pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CUIABÁ – AAPOC
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a cobertura integral dos tratamentos oncológicos já iniciados na clínica ONCOMED para todos os pacientes que estavam em tratamento ativo até a data de 29/10/2025, garantindo a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico em curso. A decisão agravada fundamentou-se na alegada violação ao dever legal de comunicação prévia aos beneficiários, previsto no art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98, e no risco concreto à saúde dos pacientes oncológicos que teriam sido surpreendidos com a interrupção dos serviços.

Aduz a agravante que a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98 ao caso concreto, uma vez que tal dispositivo incide exclusivamente sobre as hipóteses de substituição de entidades hospitalares, o que não é o caso da clínica ONCOMED, prestador não hospitalar.

Sustenta que a clínica ONCOMED, no âmbito do Acordo Operacional celebrado com a agravante, limita-se a prestar atendimento ambulatorial e disponibilizar terapias eletivas, não se enquadrando no conceito de entidade hospitalar definido pelo art. 2º, II, da RN 585/2023 da ANS, que exige estabelecimento dotado de internação, meios diagnósticos e terapêuticos.

Ressalta que a própria associação agravada reconhece o caráter não hospitalar da ONCOMED ao invocar a aplicação da RN 356/2014 da ANS, atual RN 567/2022, que dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares.

Assevera que, para casos de substituição de prestador não hospitalar, devem ser observadas as previsões da RN nº 567/2022 da ANS, que não estabelece a necessidade de expedição de comunicação individualizada a cada um dos segurados afetados pela substituição, exigindo apenas que a seguradora informe a substituição do prestador em seu portal corporativo, com antecedência mínima de 30 dias.

Afirma que a agravante cumpriu fielmente essa previsão, disponibilizando em seu portal informação no sentido de que a ONCOMED seria substituída pela ONCOCENTER 30 dias depois, em estrita observância ao art. 3º da RN 567/2022 da ANS.

Argumenta que a Resolução Normativa nº 486 da ANS, que trata especificamente da disponibilização de informações pelas seguradoras em seus portais corporativos, também não prevê a necessidade de notificação pessoal dos segurados em caso de descredenciamento de entidade não hospitalar.

Aponta que a associação agravada é manifestamente ilegítima para propor a demanda de origem, uma vez que deixou de apresentar a autorização assemblear para ajuizamento da ação, tal como exigido pelo art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Ressalta que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da imprescindibilidade da autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação coletiva por associações, não se satisfazendo com a simples previsão genérica do estatuto. Discorre que a legitimação extraordinária prevista no inciso IV do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor não abrange a pretensão formulada na espécie, tratando-se de hipótese de representação processual que exige credenciamento específico da associação via autorização individual ou assemblear.

Defende que o estatuto da associação agravada é genérico e abrangente, evidenciando a ausência de pertinência temática entre a associação e o ajuizamento da ação civil pública de origem. Alega que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, associações com estatutos amplos e genéricos carecem de legitimidade para a propositura de ação coletiva justamente em razão da ausência do requisito da pertinência temática, devendo ser reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada.

Argumenta que não restou preenchido o requisito do perigo na demora, uma vez que não houve surpresa dos beneficiários em relação à substituição da ONCOMED pela ONCOCENTER, tendo a agravante informado a substituição em seu portal eletrônico com 30 dias de antecedência, como determinam as normas aplicáveis. Sustenta que não há qualquer risco à continuidade do tratamento e nem à saúde dos segurados atendidos pela ONCOMED, pois eles poderão ser atendidos pela ONCOCENTER, prestador equivalente àquele substituído.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se os pedidos liminares da associação agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID 339636875).

Em contraminuta (ID 345237877), a Agravada refuta as teses recursais, defendendo a correta aplicação da Lei de Planos de Saúde e a ineficácia da comunicação via portal. Aponta que a prestadora substituta (ONCOCENTER) já integrava a rede credenciada (configurando redução de rede e não substituição) e não possui equivalência técnica, pois não oferece serviços de radioterapia e radiocirurgia. Informa a interposição de recurso conexo (Agravo de Instrumento nº 1047310-31.2025.8.11.0000) e requer o desprovimento do presente agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, destacando a violação ao dever de informação e a irreversibilidade dos danos à saúde dos pacientes em tratamento oncológico, ratificando a impossibilidade de análise da ilegitimidade ativa nesta fase recursa
l (ID 347112865).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO, OAB
/RJ 116999-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Com relação à preliminar, entende-se que a questão deve analisar-se conjuntamente ao mérito para evitar supressão de instância, ante a provável confusão entre ambas; assim, sugere-se que o juízo de origem a aprecie posteriormente.

Tratando-se de agravo de instrumento, cumpre focar nos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Ao analisar a peça inicial e o agravo, observa-se o argumento da operadora Bradesco de que o novo prestador detém a mesma natureza jurídica, presta idênticos serviços, possui o mesmo registro
técnico
e localiza-se no mesmo endereço, o que afastaria a alegação de desassistência ou ilegalidade. Argumenta-se, ainda,
conforme a
legislação
que a Doutora Carolina citou,
que a operadora não se obriga a manter prestador específico, mas apenas a garantir rede equivalente.

Contudo, a controvérsia reside, inicialmente, na necessidade de notificação pessoal — questão preliminar sobre o direito dos beneficiários de receberem aviso prévio à substituição abrupta do prestador.

Sob a ótica constitucional, o artigo 196 estabelece a saúde como direito de todos e dever dos entes envolvidos, inclusive daqueles que exploram a atividade econômica
na área da saúde
suplementar. Tal comando impõe leitura material e protetiva das relações assistenciais, especialmente em tratamentos contínuos de alta complexidade, como a oncologia.

Aos Nobres Desembargadores Rodrigo
Curvo
, Jones
Gattass Dias
e De
sembargadora
Vandym
ara
Galvão
, ressalta-se que não se trata de mera
reorganização
administrativa
da rede credenciada
, mas de
pacientes em tratamento ativo
na oncologia
, cuja interrupção ou alteração pode comprometer o resultado terapêutico e a própria vida.

Sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor,
já que se trata de uma relação de consumo,
regido pelos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, os beneficiários fazem jus à informação adequada e clara.

A falta de notificação pessoal
é um problema que deve ser enfrentado
; a simples disponibilização em portal eletrônico não atende ao direito do paciente
(contratado/consumidor)
à informação
clara,
qualificada e acessível, sobretudo tratando-se de pessoas vulneráveis em tratamento oncológico
.

A agravante sustentou pontos fundamentais, como o vínculo médico-paciente e a fragilidade do indivíduo. A dignidade da pessoa humana deve avaliar-se, pois o impacto concreto no tratamento não pode ser ignorado.

Parece que a agravante reduz o conceito de equivalência a critérios formais. Cumpre analisar se tal equivalência é meramente formal — baseada em classificação do CNS ou localização geográfica — ou se deve considerar a continuidade clínica. A identidade formal
dos serviços

não assegura a manutenção d
os mesmos
protocolos terapêuticos ou da
mesma
equipe assistencial, desconsiderando o histórico médico consolidado.

Considera-se, outrossim, desrespeitada a centralidade da dignidade da pessoa humana, postulado constitucional fundamental.

E por fim, o único documento para o qual se chama a atenção de Vossas Excelências, visando enfrentar a gama de situações levantadas, consiste no termo aditivo subscrito pela empresa substituída, o qual dispõe sobre sua capacidade de atendimento. O Procurador oficiante no feito, Dr. José Antônio, com atuação na área da saúde, noticia que a empresa
substituída
seria a única no Estado de Mato Grosso a realizar o procedimento de radiocirurgia e a concentrar, em um único ambiente, o tratamento oncológico integral por meio de ampla equipe médica e multidisciplinar, inexistindo possibilidade de substituição por outro serviço equivalente.

Trata-se de situação que, além dos pontos
levantados
, demanda dilação probatória. Ainda que se
entenda que não há
direito à informação,
q
ue a relação médico-paciente não deve ser levada em consideração,
ou se considere atendido o postulado da dignidade humana, remanesce a necessidade de prova, a realizar-se no juízo de origem, sobre se a entidade substituta realmente atende plenamente às necessidades, visto que há afirmações conflitantes entre as partes.

Diante da dúvida, requer-se a Vossas Excelências que o parecer prevaleça no sentido de garantir aos pacientes oncológicos o direito de permanecerem onde realizam o tratamento, até que a questão se
ja
enfrent
ada
definitivamente mediante análise de mérito e ampla instrução probatória na origem.

Este é o parecer
.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública nº 1097794-24.2025.8.11.0041, movida pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CUIABÁ – AAPOC
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar que a agravante mantenha a cobertura integral dos tratamentos oncológicos já iniciados na clínica ONCOMED
para todos os pacientes que estavam em tratamento ativo até a data de 29/10/2025
, garantindo a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico em curso.

1. Do Agravo de Instrumento Conexo e da Desnecessidade de Julgamento Simultâneo

Antes de adentrar à análise das razões recursais propriamente ditas, cumpre registrar que a associação agravada, AAPOC, também se insurgiu contra a decisão de primeiro grau, interpondo o Agravo de Instrumento nº 1047310-31.2025.8.11.0000. Naquele recurso, a associação não busca a revogação da tutela, como faz a ora Agravante, mas sim sua ampliação, para que a proteção judicial se estenda
não apenas aos pacientes em tratamento ativo até a data de 29/10/2025
, mas a todos os beneficiários do plano de saúde que necessitem de tratamento oncológico na clínica ONCOMED,
independentemente da data de início do tratamento
.

A existência de recursos distintos interpostos contra a mesma decisão, cada qual com um objetivo específico, não implica, por si só, risco de decisões conflitantes ou inconciliáveis que exija o julgamento conjunto. As pretensões são independentes em sua análise, não havendo óbice ao julgamento isolado deste agravo.

2. Da Questão Preliminar – Da Ilegitimidade Ativa – Supressão de Instância

A Agravante suscita a tese de ilegitimidade ativa da associação agravada, sob os argumentos de ausência de autorização assemblear específica e de falta de pertinência temática, decorrente de um estatuto supostamente genérico.

Tal matéria, contudo, não pode ser conhecida por este órgão colegiado.

Da simples leitura da decisão agravada, constata-se que o Magistrado singular se limitou a analisar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), não tendo emitido qualquer juízo de valor sobre as condições da ação, notadamente a legitimidade das partes.

Desse modo, a análise originária de tal questão por esta Câmara configuraria um salto indevido sobre a competência do juízo de origem, a quem cabe, primeiramente, deliberar sobre a matéria. A questão, portanto, deverá ser suscitada e decidida na instância apropriada, não cabendo a este Tribunal antecipar-se ao seu pronunciamento.

Assim,
não conheço
da preliminar de ilegitimidade ativa.

V O T O
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL
– CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

3. Do Mérito Recursal – Da Manutenção da Decisão Agravada

Extrai-se do processo de origem, que a ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CUIABÁ – AAPOC, aqui agravada, moveu Ação Civil Pública contra o BRADESCO SAÚDE S/A, alegando:

a)

que a clínica ONCOMED mantém relação contratual com a agravante há mais de quinze anos;

b)

que a referida clínica constitui a única no Estado de Mato Grosso a fornecer procedimentos de radiocirurgia e concentrar em um único ambiente tratamento oncológico integral por meio de ampla equipe médica e multidisciplinar, não havendo possibilidade de substituição por outro serviço equivalente;

c)

que a agravante, de forma unilateral e abrupta, decidiu pelo descredenciamento da ONCOMED, sem qualquer comunicação prévia aos beneficiários, em flagrante violação ao artigo 17, §1º, da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa nº 365/2014, da ANS.

Em razão disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a cobertura integral dos serviços oncológicos prestados pela ONCOMED para todos os beneficiários; garanta a continuidade imediata de todos os tratamentos oncológicos já iniciados; autorize o início de tratamento para todos os beneficiários que receberam diagnóstico oncológico e escolham aquela clínica; e se abstenha de negar cobertura ou criar obstáculos burocráticos, para os pacientes que escolham tratamento na clínica.

O Juízo
a quo
deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante BRADESCO SAÚDE S/A mantenha a cobertura integral dos tratamentos oncológicos já iniciados na ONCOMED para todos os pacientes que estavam em tratamento ativo até a data de 29/10/2025, garantindo a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico em curso.

Nas razões recursais, a operadora de saúde alega, em suma, que a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98, defendendo uma interpretação literal e restritiva do dispositivo, segundo a qual a obrigação de comunicação individualizada aos consumidores se aplicaria apenas em casos de descredenciamento de "entidade hospitalar". Para prestadores não hospitalares, como a clínica ONCOMED, bastaria, segundo a tese recursal, a observância da RN nº 567/2022 da ANS, que prevê a comunicação por meio do portal corporativo da operadora.

Sem razão a agravante
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.545.315/PE, firmou entendimento – exarado no voto condutor do acórdão – no sentido de que a exigência de manutenção da rede credenciada e o preenchimento dos requisitos necessários à sua substituição referem-se a
qualquer prestador de serviço de saúde
, e não apenas aos hospitais. Confira-se a ementa:

“[...] A substituição do prestador de serviço de saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário iniciada antes da substituição (art. 17, § 2º, da Lei 9.656/1998). [...].”
(STJ - REsp: 1545315 PE 2015/0181949-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2016)

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUÍZO AO USUÁRIO. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a obrigação das operadoras de
plano
de saúde de comunicar aos seus beneficiários o descredenciamento de entidades hospitalares também envolve as clínicas médicas, ainda que a iniciativa pela rescisão do contrato tenha partido da própria clínica. 3. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9 .656/1998. Não obstante isso, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608), pois as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo. 4. Os instrumentos normativos (CDC e Lei nº 9.656/1998) incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. São essenciais, assim, tanto na formação quanto na execução da avença, a boa-fé entre as partes e o cumprimento dos deveres de informação, de cooperação e de lealdade (
arts
. 6º, III, e 46 do CDC). 5. O legislador, atento às inter-relações que existem entre as fontes do direito, incluiu, dentre os dispositivos da Lei de Planos de Saúde, norma específica acerca do dever da operadora de informar o consumidor quanto ao descredenciamento de entidades hospitalares (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998). 6.
O termo entidade hospitalar inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados
. O usuário de plano de saúde tem o direito de ser informado acerca da modificação da rede conveniada (rol de credenciados), pois somente com a transparência poderá buscar o atendimento e o tratamento que melhor lhe satisfaz, segundo as possibilidades oferecidas. Precedente. 7. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9 .656/1998). 8. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1561445 SP 2015/0210605-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2019 RSTJ vol. 257 p. 149)

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a comunicação prévia aos consumidores, com antecedência mínima de 30 dias, é requisito essencial para a substituição de qualquer prestador de serviço de saúde, incluindo clínicas e estabelecimentos não hospitalares.

No caso em análise, há fortes indícios de que o requisito da comunicação prévia aos consumidores não foi observado pela agravante. A mera disponibilização de informação em portal eletrônico não se mostra suficiente para atender à exigência legal de comunicação efetiva aos beneficiários, especialmente considerando que se trata de pacientes oncológicos em tratamento ativo, grupo
hipervulnerável
que demanda proteção especial.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se em elementos probatórios que indicam,
prima facie
, que os beneficiários não receberam comunicação individualizada sobre o descredenciamento, tampouco informação sobre encaminhamento para outros serviços especializados em oncologia. A clínica ONCOMED, por meio de declaração de seu responsável, afirmou que desde 29/10/2025 não tem atendido pacientes usuários do plano Bradesco em sua sede, em razão da comunicação recebida da Agravante.

Assim, a tese de inaplicabilidade do art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98 contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, merecendo ser rejeitada.

Por outro lado, o perigo de dano está configurado em desfavor dos beneficiários, e não da operadora de plano de saúde. A interrupção abrupta do tratamento oncológico pode causar danos irreversíveis à saúde dos pacientes, enquanto a manutenção temporária da cobertura pela Agravante não configura prejuízo de difícil reparação, tratando-se de obrigação contratual inerente à atividade da operadora.

Destarte, a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe, por representar a solução que melhor concretiza os ditames da justiça e da proteção à dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Desembargador
Vandymara
Galvão
, além das questões expostas em seu brilhante voto, o qual menciona a posição dos Tribunais Superiores acerca da interpretação ampliativa do artigo 17, cumpre observar que a ponderação da Doutora Carolina sobre a faculdade de substituição de entidade hospitalar, prevista no parágrafo primeiro, de fato consta no texto.

Entretanto, o referido parágrafo remete ao
caput
do dispositivo, que se mostra mais abrangente ao mencionar qualquer prestador de serviço de saúde, seja ele contratado, referenciado ou credenciado.

Dessa forma, o próprio dispositivo, ao referir-se a qualquer prestador de serviço de saúde, estabelece uma aparente contradição com o parágrafo primeiro
que se refere à entidade hospitalar.
Entendo que a redação do artigo 17 permitiu a amplitude conferida pelos Tribunais Superiores; assim, não vejo alternativa senão acompanhar Vossa Excelência na íntegra.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da
eminente
relatora
, com os acréscimos realizados pelo Des
embargador
Jones Gattass Dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026
.